Tribunal: TJDFT
Processo: 0740546-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓSTES DE NÃO CABIMENTO. DIVERGÊNCIAS PRÓPRIAS DO PROCEDIMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. AFASTADA A CONDENAÇÃO DA VERVA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 85, §1o, do CPC, não prevê arbitramento de honorários advocatícios na liquidação de sentença.
2. Muito embora a liquidação de sentença possa se desenvolver na esteira do rito comum, não se vislumbra a índole contenciosa nesse tipo de procedimento.
3. Eventual divergência entre os demandantes se configura mero debate processual sem cunho, verdadeiramente, ligitioso, peculiar desta fase processual, o que leva a crer que o não arbitramento de honorários advocatícios na liquidação de sentença seja o caminho mais acertado ao se encerrar o feito.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.